Tribunal: STF
Processo: ARE 1583665
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. Eldo Umbelino interpõe agravo (eDoc 67), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 57) que, com fundamento na ausência de violação direta ao texto constitucional e na incidência do enunciado n. 279 da Súmula/STF, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 44) manejado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado (eDoc 33):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. UNIDADE DE APOIO. RESOLUÇÃO Nº 257/2022 DO TRF4. 1. A Resolução nº 257/2022 deste Tribunal Regional Federal não altera a regra de competência do Código de Processo Civil, mas apenas dispõe, nos limites reservados às normas de organização judiciária, sobre o auxílio nas execuções fiscais, visando "distribuir de forma mais adequada a carga de trabalho de juízes e servidores, tendo por base a eficiência na execução das atividades jurisdicionais". 2. Não se está diante de criação ou alteração de regras processuais de competência, violação do princípio do juiz natural ou mesmo tribunal de exceção.

Nas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação ao art. 109, § 1º, da Constituição da República, sustentando que a redistribuição da execução fiscal para unidade jurisdicional situada em outro Estado da Federação teria afastado indevidamente a competência da Seção Judiciária do domicílio do executado, em afronta ao princípio do juiz natural.

É o relatório. Decido.

2. O Tribunal de origem, ao analisar legislação infraconstitucional, concluiu que a redistribuição do feito decorreu da aplicação da Resolução n. 257/2022 do TRF-4, inserida no âmbito das normas de organização judiciária, sem alteração das regras constitucionais de competência ou violação ao princípio do juiz natural.

Transcrevo, a propósito, trechos do correspondente voto condutor (eDoc 33, fl. 2):

Com efeito, o art. 44 do CPC/15 dispõe que "Obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária e, ainda, no que couber, pelas constituições dos Estados". Já o § 5º do art. 46 do CPC/15 estabelece que "A execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado". 
Por sua vez, a Resolução nº 257/2022 deste Tribunal Regional Federal não altera a regra de competência do Código de Processo Civil, mas apenas dispõe, nos limites reservados às normas de organização judiciária, sobre o auxílio nas execuções fiscais, visando "distribuir de forma mais adequada a carga de trabalho de juízes e servidores, tendo por base a eficiência na execução das atividades jurisdicionais". 
Não se está, portanto, diante de criação ou alteração de regras processuais de competência, violação do princípio do juiz natural ou mesmo tribunal de exceção (TRF4, AG 5020480-22.2024.4.04.0000, PRIMEIRA TURMA, Relator MARCELO DE NARDI, juntado aos autos em 28/08/2024).
(com meus grifos)

Neste contexto, divergir das conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem, quanto à natureza da redistribuição do feito, à inexistência de alteração das regras de competência e à ausência de prejuízo ao princípio do juiz natural, demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais, providência inviável em sede de recurso extraordinário.

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (CPC, art. 5º), e autorizando a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.

4. Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente